Tribunal: STF
Processo: ARE 1450716
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI MUNICIPAL Nº 9.402, DE 1981. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão de compensação dos valores a título de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença da Municipalidade com os valores que serão recebidos em precatórios - Admissibilidade - Procuradoria do Município que é órgão vinculado ao Ente Federativo e, portanto, não autônomo - Confusão entre devedor e credor - Jurisprudência recente do STJ que é firme no sentido de que ‘Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do procurador judicial, o que viabiliza sua compensação’ - Decisão reformada - Recurso provido.” (e-doc. 7, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 100 da CRFB. 



    4. Argumenta que “o v. acórdão recorrido violou o disposto nos arts. 368 do Código Civil, bem como os arts. 85, §§ 14 e 19, 86, 927, inciso I e 948, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 23, da Lei nº 8.906/94, consequentemente o artigo 100 da CF/88, o que autoriza a interposição do presente recurso, nos termos do permissivo constitucional inserto na alínea ‘a’ do artigo 102, III, lera ‘a’ da Constitucional Federal” (e-doc. 14, p. 3).



    5. Sustenta que “os honorários advocatícios são inequivocamente de titularidade dos procuradores do Município de São Paulo, conforme dispõe o art. 1º, da Lei Municipal nº 9.402/81” (e-doc. 14, p. 13). 



    6. Pondera que “a nova ordem legal – art. 85, § 19, do CPC – previu expressamente que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, constituem direito autônomo do procurador judicial, revela-se indevida a compensação de créditos determinada no acórdão recorrido” (e-doc. 14, p. 14). 



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada de incidência do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o agravante apenas reiterou os argumentos do recurso extraordinário, mas não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. Mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    10. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    11. Ademais, ainda que ultrapassada a fase de conhecimento do presente agravo, observa-se que a controvérsia atinente à titularidade dos honorários advocatícios demandaria a análise da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil e Lei Municipal nº 9.402, de 1981, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.418.605-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 29/05/2023, p. 09/06/2023).



    ”Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Natureza da gratificação de produtividade. Interpretação de legislação local 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.”



    (ARE nº 1.229.943-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 11/03/2020).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, considerada a fixação no valor máximo (e-doc. 181, p. 11).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator